Tribunal: TJMT
Processo: 0027089-77.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027089-77.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 688.200.541-91 (APELADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0002-30 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BGM PRESTADORA DE SERVICOS S.A. - CNPJ: 17.352.667/0001-56 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO

APELADO(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO BANCO GMAC S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS PROBLEMAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) IMEDIATA DO AUTOMÓVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (RELAÇÃO DE CONSUMO) – DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – VENDA DO BEM NO DECORRER DO PROCESSO – PERÍCIA INDIRETA NOS DOCUMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DESCABIMENTO DIANTE DA VENDA – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – CARRO NOVO LEVADO REITERADAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA REPAROS – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE DESPROVIDO.

Se o veículo em questão foi vendido pela parte autora durante o trâmite da ação, descabe o pedido de restituição de valores adimplidos ou a substituição do bem por outro, assim como a indenização por danos materiais em virtude do pedido de troca do veículo, ou 20% (vinte por cento) do valor do automóvel pela depreciação quando um veículo novo sem

defeitos é retirado da concessionária –, se tal discussão não foi debatida na instância singular e não foi comprovado nos autos esse valor/prejuízo.

É evidente que em virtude das constantes idas à concessionária para realizar reparos em veículo zero quilômetro, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional causou-lhe aflições além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos, não merecendo reparos a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral.

O STJ possui firme entendimento de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, “quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (AREsp no 672.872).

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis e recurso adesivo interpostos por GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Vício de Produto c/c Danos Morais (Código no 391416), para condenar solidariamente GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS COMPANY BRASIL (CHEVROLET) e BANCO GMAC S/A, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a requerida GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA sustenta que a sentença se mostra contraditória, visto que afastou o pedido de dano material consistente na devolução de valores pagos no veículo à parte apelada, por concluir que o bem não era detentor de vício de fabricação, bem como que a ora apelante prestou a devida assistência nos termos da garantia contratual a tempo e modo na época cumprindo suas obrigações.

Alega que a sentença merece reforma em relação ao dano moral, que estava ligado na comprovação de vício no veículo, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da recorrida, esclarecendo que a necessidade de reparo no veículo em garantia não tem o condão de impor condenação por dano moral.

Aduz que a apelada alegou vício no produto e vendeu o veículo para terceiro, demonstrando, assim, a inexistência de defeito no bem.

Defende a inexistência de ato ilícito e dano moral, sendo o valor arbitrado a título de dano moral excessivo, devendo ser reduzido, asseverando ter desempenhado suas atividades de modo regular, não havendo no caso comprovação do vício pela perícia realizada nas ordens de serviços.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial. Caso haja entendimento contrário, postula pela redução do valor dos danos morais, incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento da condenação e a redução dos honorários advocatícios.

A autora/apelada apresentou contrarrazões no ID no 18911986, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, a requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA alega a ausência de ilícito em razão do reparo do automóvel, devendo ser afastada a indenização por danos morais.

Destaca que os problemas apresentados foram devidamente reparados, ressaltando que, conforme apontado na perícia, não houve qualquer desvalorização do veículo.

Aduz que a ação é manifestamente improcedente, devendo a sentença ser reformada, diante da comprovação de que os vícios foram sanados, não havendo problemas na dirigibilidade do veículo, sendo flagrante a ofensa ao artigo 12, §3o, II, do CDC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que haja a redução dos danos morais, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A autora/apelada apresentou contrarrazões no ID no 18911986, requerendo o desprovimento do recurso.

Por conseguinte, a autora AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO interpôs recurso adesivo, alegando que pagou por um veículo que não funcionava 100% (cem por cento) e ainda pagando juros, mostrando-se devida a indenização por danos materiais, considerando que a parte recorrida deveria ter o interesse na prova invertida e não o fez a tempo (perícia no automóvel).

Sustenta que as recorridas pretendem desconstruir o defeito no veículo, não conseguindo em momento algum afastar as tantas idas do automóvel novo à oficina da concessionária.

Defende que a indenização por danos morais merece ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como as apeladas devem ser condenadas ao pagamento de danos materiais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com juros e atualização – que se

compôs pelo pedido de troca do veículo em atendimento ao CDC, representando 20% (vinte por cento) do valor do automóvel que é o percentual de depreciação quando um veículo novo sem defeitos é retirado da concessionária, tratando-se o caso de um carro novo cheio de problemas e panes elétricas, havendo ainda a desvalorização do bem pela demora de 8 (oito) anos para vender.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença, postulando pela majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela requerida GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA nos ID’s no 25899477 e no 31846480, requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA no ID no 28777461 e BANCO GMAC S/A no ID no 34083974, suscitando preliminar de inovação do pedido em sede recursal, requerendo todas as apeladas o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte requerida BANCO GMAC S/A suscitou a presente preliminar, sob o argumento de que, da análise da petição inicial e dos pedidos formulados, verifica-se que não foi formulado nenhum pedido a título de danos materiais e sequer subsidiariamente, não possuindo apreciação na sentença; logo, não pode ser discutido de forma originária em sede recursal.

Nestes termos, requer a rejeição liminar do recurso em relação ao pleito de indenização por danos materiais, vez que destoante do objeto da lide, sendo matéria inovada nesta instância.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito causae, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO ajuizou a Ação de Indenização por Vício de Produto c/c Danos Morais (Código no 391416) em face de GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS COMPANY BRASIL (CHEVROLET) e BANCO GMAC S/A, alegando que, em 10/08/2009, adquiriu um automóvel da marca Chevrolet, Modelo Prisma Sedan Joy com 4 portas, Placa: NPC 2338, sendo entregue em 13/08/2009 e, para sua decepção, no exato momento da entrega técnica o veículo começou a apresentar defeitos: houve demora para fazê-lo pegar e as luzes do painel, bem como da lanterna traseira não funcionaram.

Aduziu ter adquirido automóvel zero quilômetro, contudo, precisou leva-lo várias vezes até a concessionária para conserto, causando-lhe dissabores.

Consignou que, novamente, após uma semana, em 21/08/2009, retornou à concessionária, visto que o painel parou de funcionar, as luzes traseiras, o motor e volante começaram a apresentar barulhos, sendo constatado que seria um problema na caixa de óleo de direção, ou a falta dele.

Asseverou que em 21/08/2009, o veículo foi entregue na concessionária para as devidas providências, estando lá até o ingresso da ação, sendo requerido pela autora a substituição (troca) imediata do veículo.

Destacou que por ser idosa (nascimento em 24/05/1940 – ID no 18886453), não pode ficar desamparada com veículo problemático e que mesmo tendo adquirido um veículo zero, ficou dependendo de terceiros para se locomover.

Por fim, requereu a concessão da tutela antecipada, para que as requeridas providenciassem a substituição do veículo da requerente por outro zero quilômetro nas mesmas características, ou a devolução do valor pago a título de entrada acrescido de juros e correção monetária, com o consequente cancelamento do financiamento. No mérito, requereu a condenação das requeridas ao pagamento equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, a título de indenização por danos morais, bem como custas e honorários advocatícios, além da inversão do ônus da prova, gratuidade judiciária.

O i. magistrado Dr. Yale Sabo Mendes julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, as partes requeridas GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, bem como a autora AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO interpuseram recursos de apelação e adesivo.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Para melhor compreensão dos autos, de se ressaltar que a autora formulou os seguintes pedidos na petição inicial, in verbis:

“Pelo exposto, REQUER-SE:

a) A concessão da tutela antecipada, de forma ‘initio littis’ e ‘inaudita altera pars’, para os fins de que as requeridas providenciem, de imediato, a substituição do veículo da requerente por outro zero quilômetro com as mesmas características, com a competente transferência da alienação fiduciária para o veículo em substituição; OU

b) A devolução do valor pago a título de entrada acrescido de juros e correção monetária com o consequente cancelamento do financiamento, (§ 3o do artigo 18 do CDC);

c) Em sendo deferido o pedido constante no item ‘a’ ou ‘b’, sejam INTIMADAS AS REQUERIDAS para providenciar os pedidos tutelados, podendo ser encontrados todas no mesmo endereço, assinalando-se prazo para cumprimento da ordem, com a fixação de multa por dia de atraso, com base no art. 644, cc. art. 461, ambos do Código de Processo Civil;

d) Ordenar a CITAÇÃO das requeridas no endereço inicialmente indicado, quanto à presente ação, para que, perante esse Juízo, apresente a defesa que tiver, dentro do prazo legal, sob pena de confissão quanto à matéria de fato ou pena de revelia, com

designação de data para audiência a critério do D. Juízo; devendo ao final, ser julgada totalmente PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, sendo a mesma condenada nos seguintes termos:

e) Condenar as empresas requeridas, ao pagamento de indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados à REQUERENTE, tudo conforme fundamentação, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual, no entendimento do REQUERENTE, amparado em pacificada jurisprudência, deve ser equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, nesta data correspondente a R$ 27.900.00 (vinte e sete mil e novecentos reais), ou então, em valor que esse D. Juízo fixar, pelos seus próprios critérios analíticos e jurídicos;

f) Ainda, condenar as Empresas requeridas ao pagamento das custas processuais que a demanda por ventura ocasionar, bem como perícias que se fizerem necessárias, exames, laudos, vistorias, conforme arbitrados por esse D. Juízo;

g) Incluir na esperada condenação das Empresas requeridas, a incidência de juros e correção monetária na forma da lei em vigor, desde sua citação;

h) Seja condenada, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da ação;

i) Requer-se os benefícios da justiça gratuita, consoante declaração anexa e por ser a requerente aposentada com despesas de medicação e plano de saúde, ou, caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, seja possibilitado o pagamento ao final da ação [...]” (ID no 18886451).

Ao analisar os autos, a ilustre juíza à época Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, no ID no 18886457, indeferiu a antecipação da tutela e deferiu a justiça gratuita à autora.

Assim, diante da não concessão da liminar e temendo que os problemas fossem reiterados com o veículo, a autora requereu a emenda da inicial para fazer constar no pedido o seguinte:

“I - a indenização dos danos materiais comprovados nos autos em virtude dos problemas havidos ou que, no curso da demanda, venham a ocorrer com o veículo;

II - Considerando-se a extensão do vício e o comprometimento da qualidade do veículo pela apresentação precoce de problemas na direção, verifica-se que a substituição ou troca da caixa de óleo ou outras peças, é providência que compromete a qualidade do produto diminuindo-lhe essencialmente seu valor, logo, caso o entendimento for de que a reposição ou o abatimento proporcional do preço deva ser medida aplicável, que seja analisada esta circunstância e possibilitada a avaliação do dano material concernente aos problemas apresentados e discutidos no processo para que sirva como patamar para análise da possibilidade de reparação material;

III - considerando-se, ainda que, se somente ao final concedida a liminar, a requerente já terá efetivado o pagamento de todo o financiamento do veículo tendo sido frustrada a expectativa de ter um veículo novo e sem problemas, merecem ser devolvidos os valores pagos a maior em dobro, caso entenda Vossa Excelência que houve diminuição da qualidade a características do veículo e seja devido o abatimento do valor;

IV - Considerando-se que há previsão para a substituição, do bem, ainda mais quando verificado que a requerente perdeu a direção quando o problema ocorreu, e, no caso, foi quase impossível controlar o veículo, na realidade houve uma exposição a risco propiciada pelos requeridos, logo, que seja verificado tal condição;

V - diante da anomalia apresentada pelo veículo, que em uma semana apresentou 3 (três) problemas distintos, requer-se a majoração do pedido de danos morais, sugeridos no importe de 60 salários para 80 (oitenta) salários mínimo [...]” (ID no 18886458) (g.n.).

Como se nota, a parte autora fez sim pedido de indenização por danos materiais, razão pela qual não há se falar em inovação recursal.

Deveras, a decisão do julgador deve ficar adstrita à causa de pedir e ao pedido formulado na petição inicial, a qual fixa os limites da demanda (art. 492 do CPC/15). Assim, deve haver congruência entre o pedido e o decisum, sendo vedado ao juiz julgar aquém (citra ou intra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pleiteado, nos casos em que a lei impõe iniciativa das partes.

No caso em tela, verifica-se que o juiz singular julgou a causa nos limites do pedido inicial e analisou os autos de acordo com o conjunto probatório.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu, resta demonstrado no feito que a relação entre as partes, de fato, é de consumo, pois a requerente adquiriu um veículo da parte requerida (ID’s no 18886454 e no 18886455), bem como utilizou os serviços como destinatária final, consoante o disposto no artigo 2o do CDC, in verbis:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”.

Ademais, os artigos 14 e 18 do CDC indicam que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente

por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.

Conclui-se assim que, no sistema do CDC, são responsáveis solidários todos que participaram, de maneira efetiva, da produção, circulação e distribuição dos produtos ou de prestação de serviços, ficando a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação, conforme sua comodidade e/ou conveniência, assegurado ao demandado, contudo, o direito de regresso.

Nestes termos, bem fundamentou a sentença, inclusive, esclarecendo que o feito em julgamento se relaciona com o vício do produto. Vejamos:

“In casu, trata-se de ação de reparação danos morais e materiais, que vem embasada nas disposições ínsitas no Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que responde o fabricante/fornecedor/comerciante, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Restam caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8078/90, hipótese em que todo o seu sistema principiológico e todas as questões que permeiam a demanda, sob sua ótica devem ser tratados. [...]

A partir de um exame dos autos, é crível concluir que o feito em julgamento se relaciona com vício do produto. [...]

Não houve, portanto, no caso sob julgamento, acidente de consumo, mas sim o alegação da existência de vício do veículo adquirido pelo consumidor. O fato do produto é sempre um acontecimento externo, que causa danos ao consumidor, decorrente do defeito do produto, o que não se aplica aqui. E, de forma mais específica, a pretensão veiculada na petição inicial indica a ocorrência de vício de qualidade do produto adquirido da ré [...]

Não se pode olvidar, portanto, que a responsabilidade civil por vício do produto também é regulada pelos requisitos da responsabilidade objetiva,

independente de culpa, além do que a ignorância do fornecedor nao é capaz de afastar a responsabilidade, nos termos do artigo 23 do CDC:

‘Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.’

De qualquer sorte, não é crível deixar de aplicar o art. 373 do CPC, com suas regras sobre a obrigação de o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e a parte ré os fatos extintivos ou modificativos. E sopesando tais regramentos, à luz da prova coligida aos autos, é que se poderá aferir se os requisitos da responsabilidade civil no presente caso restaram configurados. [...]” (ID’s no 18911484 e no 18911485).

No caso, cumpre verificar se o produto (veículo) fornecido pela parte requerida apresentou vício oculto, causando danos à parte autora.

A parte requerida/recorrente defende a inexistência de ato ilícito, por ter realizado reparo no automóvel dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme o previsto no artigo 18, § 1o, do CDC, in verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”.

In casu, o douto magistrado a quo inverteu o ônus da prova (relação de consumo) e deferiu a produção de prova pericial, a fim de melhor esclarecer a situação dos autos, conforme se vê do ID no 18890485.

Todavia, denota-se dos autos que no decorrer do processo, a autora informou no ID no 18891490 que vendeu o veículo, pois já passados 8 (oito) anos de sofrimento, razão pela qual o objeto da perícia foram as ordens de serviço e a quantidade dos serviços prestados pela equipe de oficina da parte requerida.

Na hipótese, o perito nomeado pelo juízo realizou perícia indireta nos documentos e ordens de serviço apresentados nos autos (ID no 18891497), referente ao “Veículo Marca Chevrolet, Modelo Prisma Sedan Joy, Motor 1.4 Econoflex MPFI, Cor Prata Polaris, Ano e Modelo 2010, [...] Placa NPC 2338”, encontrando-se o laudo pericial acostado nos ID’s no 18893487, no 18893488 e no 18893489, havendo as seguintes considerações:

“[...] A autora alega que os defeitos iniciaram no momento da compra do veículo, entregue na data de 13/08/2009 e descreve os seguintes acontecimentos:

1 - Primeiramente houve demora para fazê-1o pegar e as luzes do painel e lanterna traseira não funcionaram (pág. 09 dos autos processuais).

2 - Após uma semana de uso a partir do dia 21/08/2009 o painel e as luzes traseiras deixaram de funcionar e num segundo momento o motor e o volante começaram a apresentar barulhos, assim como inesperadamente baixou o nível de óleo da caixa de direção (pág. 10 dos autos processuais).

A reclamação referentes ao barulho no volante é corroborado pela Ordem de Serviço 900100258, do dia 21/08/2009, na qual a autora (cliente) informa o defeito para a Requerida. Conforme demonstrado na tabela 2 item 2.2, ruídos mecânicos podem ser originados, entre outras possibilidades, por falha na estanqueidade do sistema de direção hidráulica, assim qualquer tipo de defeitos ou má fixação das mangueiras de alta pressão podem provocar entrada de ar na bomba, por consequência ruídos mecânicos e também vazamento do óleo de direção.

Na ordem de serviço supramencionada a requerida identificou como causa torque inadequado do parafuso de fixação da mangueira de pressão da direção hidráulica. O torque inadequado provoca falha na estanqueidade do sistema e como consequência entrada de ar, barulho e vazamento, tais causas estão coerentes com a tabela 2, que descreve os sintomas e possíveis causas.

Concretizado o diagnóstico, a Requerida realizou o reaperto do parafuso e completou o nível de óleo sendo o veículo o reparado no dia 24/08/2009 e entregando o mesmo no dia 09/09/2009.

No dia 05/11/2009, aproximadamente dois meses após o reparo, na Ordem de Serviço (OS) 900106117, a Autora (cliente) alega novamente barulho no veículo, contudo na descrição da OS não indica onde o barulho é proveniente (volante ou demais partes do veículo). Como diagnóstico a Requerida não encontrou nenhum tipo de barulho mesmo sendo realizados testes estáticos e dinâmicos. [...]

A perícia indireta, realizada principalmente nos relatos e documentos contidos nos autos bem como nas Ordens de Serviço, sugere a hipótese que defeito reclamado na Ordem de Serviço 900100258 tenha sido sanado, considerando que a requerida diagnosticou corretamente a causa e realizou o reparo conforme descrito a Ordem de Serviço supramencionada. [...] Contudo mesmo com os indícios mencionados, apenas com a realização da perícia direta no objeto da lide, análise dos documentos solicitados, como ‘Nota fiscal de todas as peças e componentes substituídos com referência a ordem de serviço realizada’ e verificação in loco dos componentes do sistema é que se pode confirmar efetivamente a hipótese elaborada.”.

Deveras, resta evidente no processo que houve sucessivos envios do veículo para conserto (como pane elétrica, barulho na direção, barulho na parte traseira do veículo, defletor de calor), consoante se vê das ordens de serviço de ID’s nos 18886461, 18886979, 18886988, 18887987, 18888988, 18893477, 18893478, 18893479, 18893480 e 18893481, e apesar de a parte requerida ter realizado o reparo dentro do prazo de 30 (trinta)

dias conforme laudo pericial (ID no 18893488), não se pode considerar como situação corriqueira, tendo em vista se tratar de veículo novo (zero quilômetro), ficando a autora impossibilitada de usar o automóvel de forma regular, frustrando-se as suas expectativas. Logo, descabe a aplicação do artigo 12, §3o, II, do CDC, pois não se trata de defeito inexistente.

In casu, observa-se escorreita a sentença, tendo o julgador analisado as provas dos autos (documental e pericial), bem como as alegações das partes, julgando parcialmente procedente a Ação de Indenização por Vício de P roduto c/c Danos Morais, cuja fundamentação importa transcrição, in verbis:

“Impende salientar que inexiste controvérsia acerca do negócio jurídico havido entre as partes. A controvérsia a ser dirimida é se o produto (veículo) fornecido pelas Requeridas apresenta vício oculto, bem como se houve a ocorrência de danos extrapatrimoniais em face da autora.

Ressai dos autos que a autora, no dia 10/08/2009, a autora adquiriu um veículo Chevrolet Prisma Sedan Joy, modelo 2010, sendo retirado da concessionária no dia 13/08/2009 (fl. 36), tendo sido o automóvel enviado para conserto nas seguintes datas: 21/08/2009 (fl. 35); 21/10/2009 (fl. 53); 04/11/2009 (fl. 187); 29/12/2009 (fl. 59).

Compulsando os autos, constato que os defeitos apontados pela autora de fato decorreram de fabricação, entretanto, também resta claro que tais máculas foram sendo pontualmente sanadas pelos Requeridos ao longo das manutenções, e dentro de prazos razoáveis, ou seja, em menos de 30 dias, não tendo lá permanecido por mais de uma semana, ou seja, mesmo que houvesse defeito na época, foi sanado pelas demandadas no prazo legal, conforme constatado pelo perito, em resposta ao quesito no 6 e 8 formulados pela autora.

Sendo assim, uma vez tendo a autora permitido os reparos junto ao bem, bem como em havendo sido sanados os problemas anteriormente existentes de forma a deixar o veículo em perfeitas condições de uso, não pode esta, de forma desarrazoada, pugnar pela a restituição dos valores já adimplidos ou a substituição do bem por outro atual. Destacando ainda, que o referido pedido perdeu o objeto, diante da venda do veículo, noticiada às fls. 293/296.

Não obstante, é cediço que a aquisição de veículo ‘zero quilômetro’ gera a expectativa de eficiência, segurança e durabilidade, não se justificando a ocorrência de defeitos frequentes e reiterados em seguida à aquisição.

Ocorre que, conforme denota-se das ordens de serviço carreadas aos autos às fls. 324/330, corroborados com o laudo pericial, o veículo foi levado pela autora reiteradas vezes à concessionária, sendo que a primeira deu-se apenas 3 (três) dias após a retirada do automóvel zero quilometro.

Inaceitável, desta forma, que o consumidor, crente de que estava adquirindo um produto que em tese demoraria para realizar reparos, tenha que dispor de seu tempo para levar o veículo até a concessionária dias após a compra, e ainda, ficar dias sem poder utilizá-lo.

Sob esse suporte fático narrado na petição inicial, se observa presente vício de qualidade do produto e não fato do produto, porquanto patente o defeito intrínseco relacionado diretamente ao seu bom funcionamento ou aquilo que se espera dele.

Ademais, diante da inversão do ônus da prova, caberia à requerida comprovar que os defeitos decorreram por mau uso do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, entendo que a situação pela qual passou o autor supera um mero aborrecimento, atingindo a esfera de sua personalidade ao frustrar urna justa expectativa com a aquisição do veículo zero quilômetro. É que um veículo zero quilômetro naturalmente pressupõe maior durabilidade e desperta maior confiança no consumidor.

Ademais, reiteradas idas à concessionária e diversas reclamações, além do fato de necessitar ficar despojado do bem para consertos que não se espera quando se adquire um veículo novo, extrapola o mero transtorno e causa estresse e sofrimento.

A conduta da ré, portanto, caracteriza ato ilícito, a teor do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar os danos suportados, nos termos do art. 927 do diploma civil, uma vez que destoam da normalidade. [...]

Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar o consumidor lesado.

Não há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, desincentivando o causador do dano de novas práticas de atos assemelhados.

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. [...]” (ID no 18911485) (Destaquei).

Com essas considerações, não merece reparos a sentença objurgada e, por consequência, improcede o pleito da autora/recorrente no sentido de que as requeridas devem ser condenadas ao pagamento de danos materiais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com juros e atualização – que se compôs pelo pedido de troca do veículo em atendimento ao CDC, representando 20% (vinte por cento) do valor, ou seja, o percentual de depreciação quando um veículo novo sem defeitos é retirado da concessionária, mesmo porque, todo veículo novo que sai da concessionária possui percentual de desvalorização.

Aliás, no caso, sequer foi debatido na instância singular tal ponto ou comprovado nos autos qual seria o valor de tal depreciação.

No mais, convém esclarecer que o veículo em questão foi vendido pela autora/apelante, não sendo possível qualquer pedido de restituição de valores adimplidos ou a substituição do bem por outro.

Por derradeiro, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causou à autora/idosa angústias, aflições além da razoabilidade, em virtude das constantes idas à concessionária para realizar reparos em veículo zero quilômetro, sendo obrigada a buscar a tutela jurisdicional.

Assim, a meu ver e sem maiores delongas, não há que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos, não merecendo reparos a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. DEVER DE INDENIZAR. 4. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. [...]

3. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

4. No que concerne ao valor do dano moral arbitrado pelo Tribunal de origem, o recurso não comporta a análise de divergência jurisprudencial, uma vez que se verifica a impossibilidade de, relativamente ao acórdão confrontado, estabelecer-se juízo de valor acerca da relevância e semelhança dos pressupostos fáticos inerentes a cada uma das situações retratadas nos acórdãos confrontados, que acabaram por determinar a aplicação do direito à espécie.

[...] 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 26/05/2015, DJe 10/06/2015) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Plenamente aplicável a legislação consumerista na hipótese, onde se retrata uma evidente relação de consumo em que se adquire veículo zero quilometro , fabricado e comercializado pela concessionaria, e que apresenta vício insanável. 2. É perfeitamente cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0012309-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

Quanto ao valor do quantum indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, de se manter o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. [...] 3 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“[...] Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Diante do exposto, nego provimento aos recursos das requeridas/apelantes GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, bem como da autora AFRA ROSA DE ALMEIDA PRADO BANCO BRADESCO S/A, a fim de manter a sentença objurgada.

Por fim, mantenho os demais termos da sentença, inclusive, em relação ao ônus sucumbencial da parte requerida e aos honorários advocatícios bem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante o artigo 85, § 2o, do CPC/15, observando-se o grau de zelo do profissional, a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (desde agosto de 2009).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020